Tribunal: TJDFT
Processo: 0716694-47.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0716694-47.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS RECORRIDO: HELLEN LANGMER DE LIMA CARNEIRO DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que o requerente aufere renda mensal líquida superior a R$ 3.775,19 (três mil setecentos e setenta e cinco reais e dezenove centavos) - ID no 49023459, o que não o qualifica, definitivamente, como hipossuficiente. Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora